Tribunal: TJDFT
Processo: 0009637-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009637-26.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MÁRIO PEREIRA DA COSTA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. 2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme De Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado n. 150 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão. 3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 4. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano se deu em 31/10/2018, ao passo que o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 31/10/2019, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. 5. Registra-se ser desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito, voltando o prazo prescricional a fluir automaticamente findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. 6. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 7. A r. sentença proferida em 6/5/2024, ou seja, após o transcurso do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente, está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso, e, por isso, deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente. Assevera que o título executivo é uma cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 e que, não obstante a ausência de previsão do lapso temporal para prescrição do referido título, deve-se adotar o prazo subsidiário do Código Civil (3 anos). Afirma que não transcorreu o prazo de 3 (três) anos após a suspensão, de modo que não haveria justificativa para a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, extrai-se dos autos que a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início 31/10/2018, consoante decisão de ID 61661938 e certidão de ID 61661945, e que o marco da prescrição intercorrente teve início no dia 31/10/2019, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. No dia 8/4/2024, foi realizada a intimação das partes para manifestação sobre prescrição intercorrente (IDs 61662000 e 61662001), nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Ao ID 61662002, foi certificado o transcurso do prazo sem a manifestação das partes. Por oportuno, registra-se ser desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito, voltando a fluir automaticamente a prescrição findo o prazo de 1 (um) ano ou aquele assinalado pelo Magistrado [...] No caso, observa-se dos autos que, após o início da prescrição intercorrente (31/10/2019), embora o exequente tenha pleiteado a realização de pesquisas de bens, não foi possível a satisfação do crédito. Desse modo, considerando o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a data da interrupção da prescrição (31/10/2019) e a data de prolação da sentença (6/5/2024), verifica-se que a perda da pretensão de se exigir o débito, sendo que não configura impedimento à ocorrência da prescrição intercorrente a realização de meras diligências infrutíferas na busca por bens do executado. Destaca-se, ainda, que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito possuam o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente” (ID. 62202943). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016